Tribunal: TJMT
Processo: 1021011-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1021011-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO PREVIDÊNCIA
AGRAVADO (S): WILDINEA MARQUES RIBEIRO
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1060788-90.2019.8.110041, impetrado em face do Sr. Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência -MTPREV, concedeu o pedido de antecipação da tutela, determinando à autoridade coatora, que admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 2760772 e caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a Impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas.
O Agravante sustenta, em síntese, que o artigo 1o, da Lei n.o 8.437/92, estabelece que é vedada a concessão de medida liminar quando a sua concessão acarrete o esgotamento do objeto da ação, ante o risco da irreversibilidade da medida.
Argumenta que, a Lei do Mandado de Segurança veda expressamente, em seu artigo 7o, § 2o, a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza aos servidores públicos por meio de concessão de medida liminar, o que se busca de forma direta no remédio constitucional.
Defende que, o writ não comporta dilação probatória, razão pela qual deve ser cassada a decisão proferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, uma vez que não há prova da existência da união estável da Agravada com o ex servidor segurado, à época, de seu falecimento que ocorreu em 2019.
Reforça, ademais, que, em sede de pensão por morte de servidor público, vigora o princípio tempus regit actum (art. 6o, da LINDB), isto é, é aplicável a lei vigente à data do óbito do segurado, sendo que, ao tempo da morte do servidor público, Renato Alves Vilasboas (29.8.2019), estava em vigor o artigo 245, inciso I, alínea “c”, da Lei Complementar Estadual n.o 04/90, com a redação dada pela Lei Complementar n.o 524/2014 que, determina que são benificiários das pensões vitalícias, o companheiro ou companheira designado (a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento, o que não e o caso dos autos, pois a Agravada apresentou tão somente uma escritura pública, datada em 12.4.2006 (ID 26607727), ou seja, muito tempo antes do óbito que ocorreu em 12.4.2019, razão pela qual, no seu entender, não está provado que, à época do fato, a Recorrida mantivesse união estável com o “de cujus.”
Por essas razões, pugna pela concessão da liminar, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para que seja determinada a suspensão do decisum recorrido.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
É a síntese.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do Mandado de Segurança n. 1060788-90.2019.8.110041, impetrado em face do Sr. Diretor Presidente da Mato Grosso Previdência -MTPREV, concedeu o pedido de antecipação da tutela, determinando à autoridade coatora, que admita a União Estável já reconhecida, conforme Certidão de ID. 2760772 e caso preenchidos todos os requisitos legais a serem averiguados no âmbito do processo administrativo em trâmite n. 450118/2019, habilite a Impetrante como pensionista do Sr. Renato Alves Vilasboas.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, tenho que o pedido de efeito suspensivo pretendido deve ser indeferido.
Explico.
A meu ver, para concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, necessário se faz o exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos.
Não bastasse, não se pode descurar do entendimento jurisprudencial no sentido da impossibilidade de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, quando importar no pagamento de vantagens pecuniárias ou esgotar no todo ou em parte o objeto da causa, a teor do disposto no artigo 1o, parágrafo 3o, da Lei no 8.437/92, c/c artigo 2o-B, da Lei no 9.494/97.
A propósito este Sodalício já se posicionou a respeito:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA PRETENDIDA QUE ESGOTA NO TODO O OBJETO DA AÇÃO – PROIBIÇÃO – LEIS FEDERAIS 9.494/97 E 8.437/92- DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Para a concessão de pensão por morte em antecipação de tutela, esbarra na necessidade do exame de forma exauriente das provas, oportunizando o devido contraditório, em fase processual própria, para só então, analisar a implementação dos seus requisitos, bem como por qual motivo a Autarquia indeferiu administrativamente o pedido. A tutela pretendida encontra vedação no disposto no artigo 1o da Lei Federal n. 9.494/94, que dispõe não ser cabível a concessão da tutela contra a Fazenda Pública nas hipóteses de aumento ou extensão de vantagens a servidor público, ou ainda a concessão de pagamento de vencimentos. De igual modo a Lei Federal n. 8.437/92 dispõe em seu artigo 1o, § 3o que não será cabível medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. (N.U 1011599-38.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 05/12/2020). [Destaquei].
Portanto, a priori, ausentes os elementos autorizadores da concessão da tutela provisória, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a decisão a quo deve ser suspensa.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pretendido, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 300, caput, Código de Processo Civil.
Intime-se a Agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora